Tribunal: STF
Processo: RE 90878
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-03
Data de publicação: 1979-08-03

Ementa:
- Litisconsorte que somente ingressa no feito no momento processual em que é cabível a interposição de recurso extraordinário, e, neste, alega nulidade de sua citação por edital. 
- Quando o acórdão recorrido não tratou da questão, não é o recurso extraordinário meio adequado para o litisconsorte, que só então ingressou no feito, vir alegar nulidade de sua citação por edital, e isso porque tal recurso, pelo seu âmbito restrito, não pode ser conhecido por falta de prequestionamento dessa matéria. 
Recurso extraordinário não conhecido.